Tribunal: TJDFT
Processo: 0716149-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716149-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO AGRAVADO: MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO, ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação de ROSSANA CECÍLIA BASTOS PINTO. Verifico, contudo, que o recurso foi interposto por ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO e ANA PAULA BASTOS PINTOTEXTO. Assim, em observância aos arts. 9a e 10 do CPC, intimem-se as agravantes para que, no prazo de cinco dias, esclareçam acerca da legitimidade para a interposição do recurso, tendo em vista que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator